Tribunal: TJSP
Processo: 2283242-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reintegração de posse. Decisão que fixou prazo de dez dias para que o autor requeira a inclusão da filha no polo passivo, sob pena de extinção. Inconformismo. Situação processual que já tinha a filha do agravante integrada e devidamente representada no polo passivo da ação. Plano que já havia sido observado pelo recorrente nos autos principais, e que, com sua

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reintegração de posse. Decisão que fixou prazo de dez dias para que o autor requeira a inclusão da filha no polo passivo, sob pena de extinção. Inconformismo. Situação processual que já tinha a filha do agravante integrada e devidamente representada no polo passivo da ação. Plano que já havia sido observado pelo recorrente nos autos principais, e que, com sua solicitação de se prosseguir com a instrução, de forma contraditória permitiu-se ao recurso em tela. Relação de ordem familiar onde o acordo em divórcio, para a cessão de habitação à ex-esposa, também teve a filha como destinatária. Esta com interesse próprio e não sob o pálio de ser moradia concedida à sua mãe. Litisconsórcio necessário pela natureza jurídica especial de sua relação com o pai, provedor necessário da incapaz. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2283242-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOÃO
COELHO DA FONSECA FILHO, são agravados MARIA SILVIA CAPUTO
(CURADOR DO INTERDITO) e MARCELA CAPUTO COELHO DA FONSECA
(INTERDITO(A)).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento – Digital
Processo no 2283242-72.2019.8.26.0000
Comarca: 5a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravante: João Coelho da Fonseca Filho
Agravadas: Maria Silvia Caputo e Marcela Caputo Coelho da
Fonseca
Voto no 18.916
Agravo de Instrumento. Ação de reintegração de posse.
Decisão que fixou prazo de dez dias para que o autor requeira a
inclusão da filha no polo passivo, sob pena de extinção.
Inconformismo. Situação processual que já tinha a filha do
agravante integrada e devidamente representada no polo
passivo da ação. Plano que já havia sido observado pelo
recorrente nos autos principais, e que, com sua solicitação de
se prosseguir com a instrução, de forma contraditória permitiu-
se ao recurso em tela. Relação de ordem familiar onde o
acordo em divórcio, para a cessão de habitação à ex-esposa,
também teve a filha como destinatária. Esta com interesse
próprio e não sob o pálio de ser moradia concedida à sua mãe.
Litisconsórcio necessário pela natureza jurídica especial de sua
relação com o pai, provedor necessário da incapaz. Recurso
não provido.

Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por João Coelho da Fonseca Filho contra as
agravadas, Maria Silvia Caputo (Curador do Interdito) e outra,
extraído dos autos da Ação de Reintegração de Posse, em face de
decisão de fl. 264, que fixou prazo de dez dias para que o autor
requeira a inclusão da filha no polo passivo, sob pena de extinção,
por fundamento de que “há litisconsórcio passivo necessário entre a
ré Maria Silvia Caputo e a filha incapaz Marcela Caputo Coelho da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Fonseca, porque eventual reintegração de posse contra a primeira
não teria eficácia contra a segunda, mas esta não tem condições de
viver sozinha”.
O agravante se insurge. Alega, inicialmente,
a ilegitimidade da filha incapaz Marcela Caputo Coelho da Fonseca,
para figurar no polo passivo da ação como litisconsorte necessária
em ação de reintegração de posse.
No mérito, sustenta que a decisão recorrida
desconsiderou a cláusula do comodato, na qual estabeleceu que “O
varão, por este instrumento, dá em comodato, à varoa (...)” “(...)
para que ali esta resida em companhia de suas filhas (...)”.
Aduz
que
a
finalidade
do
comodato
concedido à varoa, não coloca Marcela na condição de
ocupante/possuidora que esteja turbando ou esbulhando a posse
do imóvel e, consequentemente, de compor a lide no polo passivo.
É pessoa incapaz que ali reside em companhia da curadora, sua
Genitora, sendo natural a eficácia da sentença de reintegração de
posse proposta exclusivamente contra a Comodatária, que,
ademais, se obriga legalmente frente à curatelada Marcela, assim
como a todos os demais que ali residem (funcionários, por
exemplo).
Argumenta que o fato de a filha residir com a
mãe-comodatária no imóvel, onde se demanda a reintegração de
posse não lhe outorga legitimidade para integrar o polo passivo da
ação. Se assim fosse, os empregados da residência, parentes ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
quaisquer outros ocupantes do imóvel também deveriam integrar o
polo passivo da demanda. Nada mais insensato. As filhas, portanto,
nunca foram parte do acordo firmado de comodato, não se
justificando a inclusão de Marcela na lide.
Afirma que permitir a manutenção da
Agravada Marcela no polo passivo da demanda, que não tem
legitimidade para tanto, acarretará a indevida e desnecessária
intervenção do Ministério Público, retardando a apreciação da tutela
e o deslinde da ação, causando prejuízo de monta ao Agravante
que está proporcionando e ofertando moradia digna para Agravada
e, com ela, para a filha do casal.
Requer, por fim, a concessão do efeito ativo
e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a
ilegitimidade da filha Marcela para integrar o polo passivo da
demanda.
Recurso tempestivo e preparado (fls.20/21).
O recurso foi recebido inicialmente pelo Dr.
Lavínio Donizetti Paschoalão, com indeferimento do pedido de
efeito suspensivo (fls. 268/269).
As agravadas apresentaram contraminuta,
onde postulam, preliminarmente, pelo não conhecimento do
recurso, face ao desatendimento ao disposto no art. 1.015 e seus
parágrafos. No mérito, requerem seja negado provimento ao
recurso (fls. 274/282).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O parecer da PGJ é pelo não provimento do
recurso (fls. 287/290).
O presente recurso foi remetido a este
Relator, no dia 16/03/2020, em razão da substituição ao Exmo. Des.
Sérgio Shimura.
É o relatório.
A matéria versada no incidente, decisão que
determina aditamento ao polo passivo, para integração de parte em
razão de litisconsórcio necessário, embora não integre o rol do
artigo 1.015 do CPC, mas por efeito de poder gerar, em tese,
prejuízos à parte, como alegado, insere-se na interpretação
firmada no Recurso Especial no 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy
Andrighi, de se constituir hipótese “de “taxatividade mitigada, por
isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação”.
O agravante recorre de decisão judicial que
lhe impôs aditamento de sua petição inicial para integrar o polo
passivo sua filha Marcela, do seguinte teor:
“Há litisconsórcio passivo necessário entre a
ré Maria Silvia Caputo e a filha incapaz Marcela Caputo Coelho da
Fonseca, porque eventual reintegração de posse contra a primeira
não teria eficácia contra a segunda, mas esta não tem condições de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
viver sozinha. Com base no art. 115, p. único, do Código de
Processo Civil, fixo prazo de dez dias para que o autor requeira a
inclusão da filha no polo passivo, sob pena de extinção” (fl. 239)
A publicação da decisão no Diário Oficial
eletrônico se deu em 22/11/2019.
Em
petição

juntada
aos
autos
em
09/12/2016, o autor, ora agravante, se manifestou nos autos
principais admitindo que sua filha Marcela já se encontrava
representada nos autos, conforme procuração passada em seu
nome por sua curadora (fl. 96), inclusive, integrada com seu nome
na peça de contestação. Com isso, requereu o prosseguimento do
feito.
Porém, fez ressalva de que se reservava no
direito de recorrer da decisão, o que o fez com este recurso.
Sem razão, porém.
Em despacho que me permiti lançar no
Agravo de Instrumento no 2171344-20.2020;26.0000, consta:
“A leitura do que consta de fl. 27, extrato do
que mais de forma ampla o casal se permitiu estabelecer no
divórcio, faz falso relacionar o comodato do imóvel a uma
concessão à ex-esposa, uma vez defluir de seu teor, ainda que ela
possa ali estar a representar o interesse de Marcela, que a
deliberação do autor foi de consentir a posse do imóvel no contexto
do interesse da filha. Logo, pessoal a ela, também.
Então, e até porque Marcela integra o polo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
passivo, a formalização da denúncia do comodato não está contida
só à pessoa da ré, Maria Sílvia, mas também à pessoa da filha,
cuja relação jurídica com o autor é de outra ordem, e onde, pelo
seu encargo alimentar, não se cogita resolvido por sua notificação
da desocupação direcionada à mãe de Marcela e a esta por
extensão, e dizê-la praticando esbulho pela resistência à
desocupação.
Afinal, o imóvel em questão outra coisa não é
senão a residência de Marcela, filha incapaz, e com direito de
habitação, ainda que sob a guarda da mãe”.
Ora, elementar que não poderia Marcela
ficar sob o pálio de um comodato que não foi concedido
especificamente à sua mãe, vez que está em contexto de o varão
deixar sua filha coberta de proteção e moradia no imóvel deixado
para esse propósito.
Logo, situação definida de um litisconsórcio
que se apresenta necessário na dicção do artigo 114 do CPC, “O
litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela
natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença
depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.
É situação em que se encontra a filha do
autor, conforme bem esclarece a doutrina que segue:
"(...) A segunda forma de tornar um
litisconsórcio necessário é a própria natureza jurídica da relação de
direito material da qual participam os sujeitos que obrigatoriamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
deverão litigar em conjunto. Na realidade, a necessidade de
formação do litisconsórcio não decorre somente da natureza da
relação jurídica de direito material, mas também da limitação
processual que determina que somente as partes sofrerão os
efeitos jurídicos do processo. No plano do direito material, fala-se
em relações jurídicas incindíveis, cuja principal característica é a
impossibilidade de um sujeito que dela faça parte suportar um efeito
sem atingir todos os sujeitos que dela participa (...). No plano
processual, não se admite que o sujeito que não participa do
processo sofra os efeitos jurídicos diretos da decisão, com exceção
dos substituídos processuais e dos sucessores. Em regra, os
efeitos jurídicos de um processo somente atingirão os sujeitos que
fizeram parte da relação jurídica processual, não beneficiando nem
prejudicando terceiros". (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de direito processual civil: volume único. Salvador:
Juspodivm, 2017; pág. 311).
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator